Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECLASSIFICAÇÃO TARDIA PARA LISTA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD). DIAGNÓSTICO POSTERIOR (TEA/TDAH). VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à reclassificação do candidato, originalmente inscrito na ampla concorrência, para a lista de PcD — ou, subsidiariamente, à submissão à avaliação biopsicossocial — em concurso regido pelo Edital n. 31/2022, sob fundamento de diagnóstico posterior de TEA/TDAH.
II. Questão em discussão
2. Definir se, em sede de tutela de urgência, é possível determinar a reclassificação tardia do candidato para a lista de PcD após o encerramento das inscrições, à vista de diagnóstico posterior, e se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300), pressupostos que não se verificam quando a pretensão implica alterar, após o prazo editalício, a modalidade de concorrência fixada no ato da inscrição.
4. A vinculação ao edital assegura transparência, previsibilidade e isonomia, sendo inviável, em regra, a modificação tardia da condição de concorrência, sobretudo quando apta a afetar a estabilidade das listas classificatórias e a legítima expectativa dos demais candidatos.
5. Jurisprudência desta Corte reconhece que a ausência de comprovação da deficiência no prazo editalício impede a candidatura à vaga reservada, não cabendo reclassificação após o término do prazo.
6. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 2023611, 0712835-36.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 17/07/2025, DJe 05/08/2025.
IV. Dispositivo
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJDFT, Acórdão 2023611, 0712835-36.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 17/07/2025, DJe 05/08/2025.